Tribunal: TJDFT
Processo: 0700210-09.2020.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700210-09.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GUILHERMINA ROSA DE LIMA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, em face da decisão prolatada pela MM Juíza de Direito do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do PJE no 0705303-36.2020.8.07.0016, em que foi deferida a tutela de urgência para “determinar que o Distrito Federal suspenda a cobrança dos créditos já constituídos, bem como suspenda a exigibilidade do crédito tributário concernente à incidência de ICMS sobre TUST, TUSD e encargos setoriais, imóvel 532712-1 – ID 55423999 - Pág. 2, no prazo de 10 dias". O efeito suspensivo foi concedido e o feito foi sobrestado, em cumprimento à decisão do STJ (ID 14378673). E firmada a tese, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, representada no Tema 986, as partes foram intimadas e o agravante se manifestou pela falta de interesse recursal (ID 61457856). Por conseguinte, reconhecendo a perda superveniente do objeto, JULGO prejudicado o presente agravo de instrumento, determinando o arquivamento do feito, com fundamento no artigo 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de julho de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006